Tribunal: STF
Processo: HC 234311
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Moreira Barboza, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior.



    Decido.



    Além de o presente ser manifestamente inadmissível, como bem sabe o impetrante, este writ reitera questão contida no HC 230.368, de minha relatoria.



    Aliás, o presente caso, ao contrário do que alega o impetrante, não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro no STJ não proferiu decisão denegatória de medida liminar, mas de denegação da ordem.



    Esta Corte não admite reiteração de pedido, nem mesmo quando há distinção dos atos coatores, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Alteração na fase processual que não retira o caráter reiterativo do pedido. 5. Agravo improvido.” 



    Por fim, é sabido que, nos procedimentos do Júri, as testemunhas, ouvidas na primeira fase, são ouvidas, posteriormente, em Plenário. Desse modo, o encerramento da instrução não autoriza a revogação da prisão decretada para proteger testemunha. Veja-se:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 152.600, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente